Tribunal: TJDFT
Processo: 0709835-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709835-96.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STONE PAGAMENTOS S.A. AGRAVADO: AKAD ACADEMIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por STONE PAGAMENTOS S.A., contra decisão, proferida em ação declaratória de obrigação de fazer combinada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência de natureza antecipada (0742894-09.2022.8.07.0001), proposta por AKAD ACADEMIA LTDA, em seu desfavor. Por meio da decisão de ID 147793954, proferida em 27/1/2023, foi deferida parcialmente a liminar para determinar que a requerida Stone Instituição de Pagamento S.A deixe de reter qualquer quantia que tenha como titularidade a empresa autora, sob pena de multa por cada retenção indevida de R$ 1.000,00, sem prejuízo de realizar a constrição da quantia retida indevidamente, mediante a utilização do sistema SISBAJUD para a restituição imediata a empresa autora: “Recebo a emenda de ID n. 147523295. Justiça gratuita deferida na decisão de ID n. 145103448. Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, na qual a parte autora alega que já quitou o contrato de empréstimo firmado com a primeira requerida - MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTTE LTDA -, mas a última requerida - STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A continua realizando retenção de valores recebidos pela autora de seus clientes, para pagamento do contrato mencionado. Pretende a título de tutela de urgência a suspensão das retenções e a devolução do montante retido ilegalmente após a quitação. Entendo que deve ser acolhido parcialmente os pedidos apresentados. A tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Vejamos: Consta no e-mail de ID n. 142271861 e no comprovante de pagamento ID n. 142271867 informações acerca da quitação do empréstimo. Ademais, há documentos que demonstram a retenção de valores mesmo após o pagamento do mencionado boleto. A autora é empresa de pequeno porte, motivo pelo qual retenções indevida vem lhe causando diversos prejuízos, correndo o risco, inclusive, de necessitar de fechamento da empresa, face o pequeno capital de giro e as retenções supostamente indevidas. Por essa razão, é imperiosa a determinação da suspensão das retenções, que se mostram possivelmente ilegais. Não há dúvida sobre o perigo de dano para parte autora, pois aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual, diante das retenções da quantias, acarreta-lhe prejuízos econômicos significativos. Por fim não há que se falar em irreversibilidade da medida de urgência, pois uma vez não acolhido o pleito apresentado deverá a parte autora arcar com os encargos contratuais pactuados. Contudo, indefiro o pedido de restituição imediata da quantia indicada, eis que o valor possivelmente devido é matéria de mérito, de natureza satisfativa, que exige a observância do adequado contraditório. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a requerida STONE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A deixe de reter qualquer quantia que tenha como titularidade a empresa autora, sob pena de multa por cada retenção indevida de R$ 1.000,00, sem prejuízo de realizar a constrição da quantia retida indevidamente, mediante a utilização do sistema SISBAJUD para a restituição imediata a empresa autora. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se para contestarem em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovantes de citação (art. 231, I, do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. I.” Em seu recurso, a parte agravante pede que seja concedido efeito suspensivo ao referido agravo de instrumento, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código do Processo Civil. No mérito, pede que seja dado provimento do recurso, confirmando-se a tutela recursal, a fim de que a decisão agravada seja reformada e, por consequência, (i) seja revogado o pedido de tutela de urgência; ou, sucessivamente, (ii) caso mantida a decisão, que seja apenas em face da 1a Ré (Money Plus), que é a responsável pela retirada do gravame. Sustenta que merece ser reformada a tutela de urgência deferida pelo juízo a quo, que determinou que a agravante se abstenha de reter os valores que ingressarem na conta da agravada pelo uso do sistema de pagamentos da Stone, até ulterior decisão, notadamente em razão da ausência dos requisitos autorizadores da medida (fumus bonis iuris e periculum in mora), bem como que a tutela de urgência deferida é de impossibilidade pela agravante. Argumenta que os valores reclamados foram repassados para conta domicílio da Instituição Financeira Credora em razão de uma garantia por recebíveis de arranjo de pagamento ativa, conhecido comumente como trava bancária, acionada pela 1a Ré (Money Plus). Ressalta que, em virtude da determinação do Banco Central do Brasil – BACEN, a credenciadora (Stone) fica obrigada a repassar os valores cobrados pela Instituição que ativou a garantia, antiga trava bancária. Isso porque, o Banco Central do Brasil – BACEN determina que todos os recebíveis devem ser devidamente registrados. Assim, assevera que, no sistema de Registro de Recebíveis, além de constarem os direitos creditórios, também ficam registradas as operações de desconto de recebíveis3 e as operações de crédito garantidas por recebíveis de arranjo de pagamento, estando todos os agentes participantes do sistema obrigados a respeitar as informações ali contidas. Ressalta que, nas operações de crédito garantidas por recebíveis de arranjo de pagamento, o credor indica conta domicílio para liquidação de seus recebíveis, na qual todos as credenciadoras devem realizar a liquidação financeira das unidades de recebíveis que sejam objeto de registro. E, neste contexto, foi a atuação da agravante (Stone), isto porque, em virtude de um gravame constituído pela 1a Ré (Money Plus) ficou obrigada a repassar os valores transacionados para o domicílio da Instituição Financeira Credora em razão de uma garantia por recebíveis de arranjo de pagamento ativa. Afirma que, em razão do crédito contraído junto a 1a Ré (Money Plus) – se encontrava pendente de quitação quando do acionamento da garantia (trava bancária) – ou seja, não há que se falar em ilegalidade da garantia (antiga trava bancária) em relação a agravante, visto que apenas estava realizando o seu dever conforme determinação do Banco Central do Brasil – BACEN. Alega que há a impossibilidade da agravante no cumprimento da decisão liminar de primeiro grau, visto que a única capaz de promover a desconstituição do gravame e, consequentemente, a abstenção do repasse dos valores é a 1a Ré (Money Plus). Argumenta que a garantia é uma cessão fiduciária na qual o comerciante entrega os recebíveis de cartão de crédito como garantia a Instituição Financeira para receber recursos. Assim, o empresário transfere a propriedade do crédito para o banco, que bloqueia estes recebíveis até que o valor dos recursos recebidos pelo comerciante seja quitado. Assevera que a trava de segurança (garantia) é, portanto, mecanismo criado pelo BACEN (Resolução no 4.734/2019, que autoriza às credenciadoras a reter percentual para amortização do empréstimo, notadamente em seu art. 3o). Destacar que a Circular 3.952/2019, determina que as instituições credenciadoras devem realizar a liquidação financeira dos recebíveis na instituição domicílio especificada. Assevera que tal mecanismo ainda estabelece que deve ser escolhido um domicílio bancário específico onde serão liquidadas as operações de vendas realizadas com a máquina de cartões, com intuito de limitar a garantia para apenas uma operação de empréstimo. Ressalta que a retirada de gravame na agenda de recebíveis da agravada somente pode ser realizada por seu beneficiário, nesse caso pela 2a Ré (Justa Pagamentos e Serviços Financeiros), nos termos da Resolução BACEN no 4.734/2019. Sustenta que nenhum esclarecimento mínimo é dado na petição inicial, corroborando, assim, que tutela de urgência foi concedida de forma açodada pela decisão agravada, sem ponderar, no entanto, acerca do não preenchimento efetivo dos requisitos da tutela antecipada, notadamente do periculum in mora, já que inexistente no caso concreto. É o relatório. O recurso está apto a ser admitido. Além de tempestivo, o preparo do recurso foi juntado no ID 44772000. Ademais, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Esta não é a hipótese dos autos. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O agravante se insurge contra a decisão que deferiu o pedido da agravada para determinar que a requerida Stone Instituição de Pagamento S.A deixe de reter qualquer quantia que tenha como titularidade a empresa autora, sob pena de multa por cada retenção indevida de R$ 1.000,00, sem prejuízo de realizar a constrição da quantia retida indevidamente, mediante a utilização do sistema SISBAJUD para a restituição imediata a empresa autora. No caso dos autos não se evidencia, a princípio, eventual perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O recurso não demonstrou de forma inequívoca que permanece a existência do gravame que obrigou a agravada a repassar os valores transacionados para o domicílio da Instituição Financeira Credora. Note-se que o autor sustentou, na inicial, que houve a retenção indevida, de R$ 25.429,32, na conta virtual da segunda requerida, Money Plus, porquanto já houve a quitação do contrato de empréstimo. Tal fato não foi refutado no recurso. No caso, em que pesem os fundamentos externados pela agravante, nesta fase processual não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão que deferiu o pedido de liminar. O juiz da causa apreciou com sensatez a situação fática apresentada na origem. Importante consignar que a concessão da liminar, neste instante, não comparece prudente por não estar caracterizado o periculum in mora. Nesse sentido: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Assim, a decisão deve ser mantida, neste instante processual, porquanto não há demonstração suficiente da relevância da fundamentação, que justifique a modificação da decisão agravada. Com base nessas premissas, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, sem necessidade de informações. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 21 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator